Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727339-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Condomínio do Empreendimento Max Home &amp; Mall em face da r. decisão (ID 239081482, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Doretto &amp; Munhoz Administração e Serviços Terceirizados Ltda-EPP, afastou a existência de relação de consumo e determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma do art. 50 do CC/02. Sustenta, em síntese, ser de consumo a relação estabelecida entre Agravada, prestadora de serviços condominiais terceirizados, e a Agravante, destinatária final, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17, do CDC, o que permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Além de colacionar jurisprudência abonadora da tese defendida, acrescenta que “os serviços de agentes de portaria, fiscais de piso, auxiliares administrativos e profissionais de limpeza e conservação residencial configuram típica relação de consumo, uma vez que o condomínio figura como destinatário final da prestação, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 73697403). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença movido pelo Exequente/Agravante, em face do Executado/Agravado (ID 50778891, na origem). Deve ser reconhecida a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor na hipótese, diante da caracterização da relação de consumo estabelecida entre as partes. A propósito, cabe destacar o relatório da r. sentença ora executada, que, ao descrever a causa de pedir remota, evidencia que o condomínio Agravante é o destinatário final dos serviços prestados pela Executada/Agravada. Confira-se: “Narrou a parte autora que: (i) em setembro de 2014, firmou com a ré contrato de prestação de serviços para fornecimento de agentes de portaria, fiscal de piso, auxiliar administrativo e mão de obra de limpeza e conservação, pelo qual a requerida ficou responsável pelos encargos sociais dos funcionários; (ii) em janeiro de 2018, notificou a ré sobre a rescisão contratual, pois o pagamento dos funcionários que prestavam serviço no condomínio não estava sendo realizado; (iii) a ré não apresentou os comprovantes de recolhimento do FGTS, INSS e demais encargos, motivo pelo qual o condomínio reteve o pagamento mensal; (iv) não possui qualquer pendência financeira junto à requerida, pois efetuava todos os pagamentos tempestivamente; (v) em maio de 2018, foi surpreendida pelo protesto de duplicatas em seu desfavor, que totalizaram o valor de R$ 18.391,85 (dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), e pela cobrança de notas fiscais no valor de R$ 93.754,68 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos); (vi) foram emitidos boletos sem a anuência do síndico e sem a devida prestação dos serviços; (vii) outros condomínios foram vítimas do mesmo grupo de empresas da ré, Grupo A Casa do Síndico, e registraram boletim de ocorrência; (viii) a negativação foi indevida, motivo pelo qual sua honra objetiva foi violada. Requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 93.754,68 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), o cancelamento definitivo do protesto relativo à quantia de R$ 18.391,85 (dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este Relator, inclusive, já se posicionou no sentido de reconhecer como de consumo a relação estabelecida entre o Condomínio Edilício, contratante e destinatário final, e a empresa prestadora de serviços condominiais terceirizados, fornecedora. Confira-se: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR APÓS PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A lide na qual se originou o presente Conflito de Competência versa sobre relação de consumo, pois se trata de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente à propositura de demanda com vistas ao cancelamento de protesto, restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, sob o fundamento de descumprimento do contrato de terceirização de serviços condominiais celebrado entre o Condomínio Autor e a empresa Ré. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do serviço oferecido pela Ré, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. 3. Inaplicável à espécie a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda, tendo a ação sido ajuizada no foro de eleição do contrato. 4. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu. 5. Após a distribuição do processo, a competência relativa também não pode ser declinada a pedido do Autor, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis (CPC/15, art. 43). 6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, o Suscitado.” (Acórdão 1699671, 0738505-81.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.) (grifou-se) Cabe ressaltar que o c. STJ entende que, pela Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação da insolvência da pessoa jurídica e da má administração da empresa ou se a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC, o que é o caso dos autos. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito, tampouco se faz necessário demonstrar a confusão patrimonial, bastando que o consumidor comprove o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Logo, observa-se a presença da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, tendo em vista o prosseguimento do incidente com a declinação da causa de pedir que impossibilita o credor de postular a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora com fundamento na aplicação da Teoria Menor. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão impugnada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator